Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADOS. PESSOA FÍSICA E FIRMA INDIVIDUAL. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. FIRMA INDIVIDUAL. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE ATIVO RECOLHIDO NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA PESSOA FÍSICA. ATIVOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATIVOS INTEGRADOS AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO CONTEMPORÂNEA. MONTANTE PROVENIENTE DO MÚTUO. VERBA DESPROVIDA DE GÊNESE REMUNERATÓRIA OU ALIMENTAR. NUMERÁRIO RECOLHIDO EM CONTA CORRENTE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA – 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC, ART. 833, X). RESERVA FINANCEIRA. MONTANTE DERIVADO DE LABOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da parte executada, depositado em instituição financeira, ao passo que esta recai diretamente sobre a renda obtida pela excutida em razão do exercício de sua atividade, daí defluindo que a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento, ainda que o montante constrito tenha sido localizado em conta via da qual a empresa realiza parte de sua movimentação financeira.
2. Consumada a penhora pela via eletrônica, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da pessoa jurídica executada e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, sua desconstituição demanda a comprovação de que o importe constrito destinava-se ao pagamento dos funcionários da excutida, a quem está imputado o ônus de aludida demonstração, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, daí defluindo que, não havendo a parte devedora sequer alegado a circunstância, inviável a desconstituição da constrição.
3. O crédito colocado à disposição do mutuário em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio, importe mutuado não se confunde nem encerra salário, tornando inviável que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza, descerrando que sua penhora para adimplemento de débito judicialmente reconhecido não se reveste de ilegitimidade,, sendo passível de constrição via de sistema Sisbajud, porquanto não alcançado pela salvaguarda legal.
4. A despeito da proteção dispensada aos ativos mantidos em caderneta de poupança até o limite estabelecido, inviável a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o executado evidenciar que o alcançado pela medida constritiva se enquadra como reserva financeira ou é proveniente do seu labor, revestindo-se de natureza salarial, e, não safando-se desse encargo, a constrição deve ser preservada.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.